Tribunal: TJPA
Processo: 0801866-72.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801866-72.2021.8.14.0401

APELANTE: RONALD OLIVEIRA PALHETA, MARCIA GABRIELE GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801866-72.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM/PA

APELANTE: RONALD OLIVEIRA PALHETA

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO

APELANTE: MARCIA GABRIELE GONÇALVES DA SILVA

ADVOGADOS PARTICULARES: ROSA KEILLA SOUSA DE SOUZA, OAB/PA 9.229 E HELIA MAGNO TAVARES, OAB/PA 10.942

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA, ALÉM DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, II E VII DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA.

PEDIDO COMUM PARA AMBOS OS APELANTES.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS CRIMES.
TESE REJEITADA.

-
A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS DEPOIMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS NARRAM OS EVENTOS CRIMINOSOS DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, NÃO DEIXANDO MARGEM PARA DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. ACUSADOS QUE NA COMPANHIA DE UMA MENOR DE IDADE E UM TERCEIRO INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO ROUBARAM CELULARES E RELÓGIO DAS VÍTIMAS QUANDO ESTAVAM NO INTERIOR DE UM COLETIVO, COM A INTENÇÃO DE VENDER A
RES FURTIVA
, PARA DEPOIS DIVIDIR O VALOR.

-
NO QUE SE REFERE A TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR DE IDADE, VALE DESTACAR QUE, EMBORA O ENUNCIADO Nº 500 DA SÚMULA DO STJ (“A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL”) NÃO POSSUA CARÁTER VINCULANTE, TAL ENTENDIMENTO JÁ RESTOU PACIFICADO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, INCLUSIVE POR ESSA CORTE DE JUSTIÇA. DESTA FEITA, PARA OCORRÊNCIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES BASTA QUE O AGENTE PRATIQUE A INFRAÇÃO PENAL ACOMPANHADO DE PESSOA MENOR DE DEZOITO (18) ANOS DE IDADE, SENDO IRRELEVANTE A ANUÊNCIA DESTE NA EMPREITADA CRIMINOSA.

APELAÇÃO DE MARCIA GABRIELE GONÇALVES DA SILVA.

1.

AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA.
IMPOSSIBILIDADE.

- O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS REVELOU QUE A RECORRENTE PRATICOU A AÇÃO DELITUOSA EM APREÇO COM O OUTRO APELANTE, ALÉM DE UMA MENOR DE IDADE E UM TERCEIRO INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO. EM RELAÇÃO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DO FATO, OBSERVA-SE QUE TODAS ESTAVAM NA CENA DO CRIME, QUANDO FORAM AMEAÇADAS PELA RÉ E DEMAIS ACUSADOS, A QUAL SUBTRAIU SEUS CELULARES E DEMAIS PERTENCES. ASSIM, TENDO PLENA CERTEZA DO QUE AFIRMARAM EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO, UMA VEZ QUE SEUS DEPOIMENTOS SE ENCONTRAM EM PERFEITA CONSONÂNCIA, MANTENHO A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES.

- QUANTO À QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA BRANCA, DO TIPO FACA, RESTOU PROVADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE
NO MOMENTO DA EMPREITADA DELITIVA, OS AUTORES DO FATO UTILIZARAM ARMAS BRANCAS. VALE DESTACAR QUE É INDIFERENTE O FATO DA NÃO UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO PELA APELANTE, POSTO QUE, POR SE TRATAR DE CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA, A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE FACA NO CRIME SE COMUNICA AOS COAUTORES, NOS TERMOS DO ART. 30, CPB.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. NÃO ACOLHIMENTO.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DOS DELITOS, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DA RECORRENTE. (SÚMULA Nº 23 DO TJPA), NO CASO, AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

3.

DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA.
TESE REJEITADA.
EM FACE DA MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA NA SENTENÇA (6 ANOS, 6 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO), INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, VEZ QUE EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 33, §2º, “B”, CPB.

4.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL.
PREJUDICADO.
EQUIVOCADO O PLEITO DEFENSIVO, POSTO QUE RECONHECIDA E APLICADA EM FAVOR DA APELANTE, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.

5.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
O PLEITO NÃO PODE SER DEDUZIDO NA VIA DA APELAÇÃO, POR SE TRATAR DE SUPOSTA AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR DECORRENTE DE ATO DE JUIZ, PORQUANTO, O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LA É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA A, DO REGIMENTO INTERNO DESSA EGRÉGIA CORTE.

Recursos CONHECIDOS PARCIALMENTE e, nesta parte DESPROVIDOS. Mantendo a pena dos apelantes em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 28 de março de 2022 e término no dia 04 de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RONALD OLIVEIRA PALHETA e MARCIA GABRIELE GONÇALVES DA SILVA
, por intermédio de Defensoria Pública e Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA
(fls. 603/623), que os condenou às penas de
06
anos, 06 meses e 12 dias de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
14 dias-multa
, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, II e VII do Código Penal Brasileiro e 244-B do ECA
(crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca e corrupção de menores).

Na
denúncia
(fls. 259/262), o representante do Ministério Público narrou que no dia 14/02/2021, por volta das 22:00 horas,
os denunciados, acompanhados da adolescente Layane Rebelo dos Santos e de um homem não identificado, mediante grave ameaça exercida com arma branca (faca), tomaram de assalto passageiros de uma Van.

Pelo apurado, a Van que faz a linha Icoaraci/Castanheira cumpria seu trajeto quando em frente ao shopping Castanheira subiram no veículo os denunciados, a adolescente infratora e um homem não identificado.

Ao trafegar pela rodovia Augusto Montenegro, próximo ao estádio do Mangueirão, os quatro indivíduos anunciaram o assalto. Uma das mulheres coautora, abordou uma passageira idosa, colocando a faca no pescoço dela, dizendo, textuais: “
É UM ASSALTO, PASSEM TUDO SE NÃO ELA VAI MORRER
”.

O denunciado que também portava uma faca, fazia ameaças e exigia os pertences das vítimas. Os outros coautores recolhiam celulares e demais pertences dos passageiros. Em meio a revista, os autores constataram que um dos passageiros era policial militar, exigindo a entrega da arma de fogo dele.

O policial militar entregou o revólver aos assaltantes e em ato contínuo se jogou do veículo ainda em movimento para evitar retaliação bem como para pedir ajuda. Foi acionado policiais militares que estavam em patrulhamento pelo local.

A van seguiu viagem, mas por ordem dos coautores, parou às proximidades do colégio Pequeno Príncipe oportunidade em que eles desceram empreendendo fuga pelas vias transversais da rodovia Augusto Montenegro.

Em diligências, os policiais militares efetuaram intensa perseguição, logrando êxito em prender em flagrante delito os denunciados e apreender a adolescente infratora. Oportuno ressaltar que foi apreendido em poder deles, aparelhos celulares das vítimas, a arma subtraída do policial militar e as armas brancas (duas facas) utilizadas para execução do delito.
Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II e VII do Código Penal e 244-B do ECA
.

Em suas
razões recursais
(fls. 673/679), o recorrente RONALD OLIVEIRA PALHETA pugnou
pela
absolvição por insuficiência probatória
aduzindo que a condenação fora ancorada apenas na confissão e depoimento isolado de uma vítima; que não restou demonstrado o liame subjetivo entre o apelante e os demais agentes; por fim, aduz que não há provas quanto ao crime de corrupção de menores.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 687/690), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito pelo
improvimento,
mantendo-se na íntegra a sentença do Juízo
a quo
.

Em suas
razões recursais
(fls. 695/715), a recorrente MARCIA GABRIELE GONÇALVES DA SILVA pugnou
pela
absolvição nos crimes de roubo e corrupção de menores
com espeque no princípio
in dúbio pro reo
alegando insuficiência probatória; e, subsidiariamente,
afastamento da majorante do emprego de arma branca
aduzindo que as facas apreendidas não foram utilizadas e encontradas com a apelante;
redução da pena-base
por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis;
incidência da atenuante de menoridade
;
fixação de regime inicial aberto de cumprimento de pena
;
manutenção da prisão domiciliar por período superior ao fixado na sentença
; e, por fim,
concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 723/729), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito pelo
improvimento,
mantendo-se na íntegra a sentença do Juízo
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 733/739), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando as defesas pela
absolvição por insuficiência de provas para os crimes de roubo e corrupção de menores
, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal,
e, subsidiariamente, a defesa de Marcia Gabriele Gonçalves da Silva requereu ainda o
afastamento da majorante do emprego de arma branca
aduzindo que as facas apreendidas não foram utilizadas e encontradas com a apelante;
redução da pena-base
por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis;
incidência da atenuante de menoridade
;
fixação de regime inicial aberto de cumprimento de pena
;
manutenção da prisão domiciliar por período superior ao fixado na sentença
; e, por fim,
concessão do direito de recorrer em liberdade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

PEDIDO COMUM PARA AMBOS OS APELANTES.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS CRIMES.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição dos apelantes, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar suas culpabilidades, arrimada, tão somente, no relato de uma das vítimas, cujo depoimento não foi confirmado por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva e autoria criminosa
,
in casu
, r
estaram comprovadas pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto e Autos de entrega (ID’s: 6490144 e 6490145), Certidão de Nascimento da vítima L. R. D. S. (ID: 6490176), Laudo de Perícia de Constatação Técnica em Objetos Diversos (nº 2021.01.000102-CCP, ID: 6490245) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 6490437 – 6490440; 6490373 – 6490381)
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima ALEX SANDRO DOS SANTOS declarou que estava na van quando fora anunciado o assalto; que uma das meninas que atuou no crime deu um “
mata leão
” em um senhora e manteve uma faca encostava no pescoço desta; que fora subtraído um aparelho celular; que após fuga, fora diligenciado e localizados os assaltantes, tendo reconhecido os apelantes na Delegacia, além de outra mulher; que um quarto participante do evento conseguiu fugir.

Por sua vez, a vítima PAULO HENRIQUE NASCIMENTO afirmou que é Policial Militar e estava na van no momento que quatro (4) pessoas anunciaram assalto; que teve a arma de fogo e um relógio subtraído; que acionou uma viatura que conseguiu fazer a captura dos apelantes e outra pessoa; que reconheceu apelantes na Delegacia, bem como no momento da audiência; que uma das mulheres que atuou no assalto manteve uma vítima

com a faca encostada no pescoço durante a ação criminosa.

As testemunhas JAMILLE CHAVES LEMOS, AURI SALOMÃO ARAÚJO e GLEYDSON ALUÍZIO RODRIGUES DA COSTA, policiais militares, foram uníssonos em declarar que atuaram na diligência que culminou na prisão dos apelantes e apreensão da adolescente na posse de facas utilizadas no assalto, bem como bens subtraídos das vítimas, que os reconheceram.

Por fim, o
réu,
RONALD OLIVEIRA PALHETA
, confessou os crimes, relatando que já foi preso pelo crime de roubo; que é usuário de drogas, que usa cocaína e maconha, que sobre os fatos narrados na denúncia, entraram na van e logo depois anunciaram o assalto, que participou desse assalto, que estava com a adulta a adolescente e mais outra pessoa, que levaram a arma e os celulares, que estavam com a arma branca, mas não ameaçaram nenhuma vítima, que iam vender o produto do roubo e dividir o dinheiro, que roubaram dois celulares, uma arma de fogo e um relógio, que só tem a dizer que uma das vítimas que depôs contra o acusado, não estava lá na hora do assalto.

Já a acusada
MARCIA GABRIELE GONÇALVES DA SILVA
negou os fatos narrados na exordial, declarando que
não conhecia o acusado, a adolescente e o terceiro não identificado, que estava no interior da van quando iniciou um assalto, que correu e desceu com medo, assustada, que não sabe de objeto nenhum, que não sabe dizer por que todos apontam a sua participação, que foi encontrado somente um celular que era seu.

O acusado RONALD OLIVEIRA PALHETA confessou a autoria do crime em juízo, ao qual foi preso em flagrante com os celulares e relógio subtraídos das vítimas, relatando os detalhes da ação criminosa, onde praticou o crime na companhia de mais três pessoas, evidenciando a intenção de roubar e após vender os produtos para dividir o dinheiro.

Em contrapartida, encontra-se isolada nos autos a negativa da acusada MARCIA GABRIELE GONÇALVES DA SILVA.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor dos apelantes.
Observa-se que, há de ser dado à prevalecente interpretação, no sentido de depoimentos de policiais, enquanto não provado o contrário (
presunção juris tantum
), serem considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé (enquanto não provado o contrário) quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório.
(TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020).

É
sabido

que

nos

crimes

contra
o
patrimônio,

geralmente
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância,
assumindo acentuado valor probatório, especialmente quando corroborada
por outros meios de provas, como no presente caso.
Nesse sentido:

HC
544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
03/03/2020, DJe 13/03/2020.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

No que se refere a tese defensiva de ausência de comprovação de efetiva corrupção do menor de idade, vale dest
acar que, embora o
Enunciado nº 500 da súmula do STJ (“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”) não possua caráter vinculante, tal entendimento já restou pacificado nos
tribunais pátrios, inclusive por essa Corte de Justiça. Desta
feita, para ocorrência do delito de corrupção de menores basta que o agente pratique a infração penal acompanhado de pessoa menor de dezoito (18) anos de idade, sendo irrelevante a anuência dest
e na empreitada criminosa.

Assim, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores.

APELAÇÃO DE MARCIA GABRIELE GONÇALVES DA SILVA.

1.

AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA.

No que tange ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no inciso II, do artigo 157, do Código Penal, adianto que não acolho o requerimento da Defesa.

Explico.

A majorante do concurso de pessoas serve a aumentar a reprimenda penal tendo em vista que a presença de dois agentes aumenta o poder de intimidação da vítima, assim, a sua simples presença para eventual reforço, intimidação ou contribuição com a fuga, que o caracterizam como partícipe da ação criminosa, já dar azo a incidência da majorante de concurso de agentes.

O conjunto probatório coligido aos autos revelou que a recorrente praticou a ação delituosa em apreço com a acusada, uma adolescente menor de idade e um terceiro indivíduo não identificado nos autos.

Através das provas carreadas aos autos constata-se conforme elucidado pelo Magistrado de 1º Grau que as vítimas, reconheceram sem sombra de dúvidas a ré como uma das autoras do crime, confirmando que ela praticou o assalto na companhia de outros indivíduos, roubando seus aparelhos celulares e demais pertences.

Em seus depoimentos em Juízo, as vítimas afirmaram de forma categórica que a ré praticou o assalto na companhia de outros indivíduos, tendo pormenorizado cada uma das ações praticadas pelos acusados durante a empreitada criminosa.

Em relação às palavras das vítimas, observa-se que estavam na cena do crime, quando foram ameaçadas pela ré. Assim, tem plena certeza do que afirmaram em sede policial e em juízo, uma vez que seus depoimentos se encontram em perfeita consonância.

Por conseguinte, não há amparo o pleito da defesa para exclusão da qualificadora do concurso de agentes.

Quanto à exclusão da qualificadora do emprego de arma branca, do tipo faca, também não amparo o pedido da Defesa.

Restou provado durante a instrução processual que
no momento da empreitada delitiva, os au
tores do fato
utilizaram

armas brancas
.

V
ale

destacar que é indiferente

o fato da não utilização do
artefato pela ora apelante, posto que, por se tratar de circunstância objetiva,
a causa de aumento referente ao emprego de faca no crime se co
munica
aos coa
utores, nos termos do art. 30, CPB.

Nessa senda:
TJ
-
SC
-
APR:
00024959020158240052 Tri
bunal de Justiça de Santa Catarina 0002495
-90.2015.8.24.0052,
Relator:

Hildemar

Meneguzzi de

Carvalho, Segunda Câmara Criminal
, Data
de
Julgamento: 28/09/2021.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, as circunstâncias do crime.

Sobre as circunstâncias do crime, merece ser mantida a decisão, haja vista que
o concurso de agentes no crime de roubo é circunstância que agrava a conduta, porque a a
cusada praticou o crime na companhia de outro acusado, de uma adolescente e de uma menor de idade
, denotando maior periculosidade do agente, o que justifica o aumento da pena-base.

Considerando que o crime de roubo é apenado com reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 08 (oito) meses
acima do patamar mínimo, quando o réu ostenta circunstâncias do crime em seu desfavor, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, mantenho a pena-base da apelante tal como posto na sentença (04 anos e 08 meses de reclusão).

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

3.

DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA.

A Defesa requereu a alteração do regime semiaberto para o aberto, adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Em face da manu
tenção da

reprimenda

defini
ti
va fixada na
sen
tença

(6 anos,

6 meses e

12 dias de reclusão), inviável a alteração d
o regime inicial de
cumprimento de pena, vez que e
m conformidade com o artigo 33, §2º,
“b”
, CPB.

4.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL.

No mesmo sentido também não acolho o pedido da Defesa, restando-o prejudicado,
posto
que
r
econhecida
e aplicada

em

favor

da

apelante

Márcia

Gabriele,

na

segunda

fase

da
dosimet
ria da pena, a ate
nuante de menoridade relativa.

5.

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A Defesa requer a manutenção da prisão domiciliar, bem como, alega que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva da apelante, ao passo que a mesma possui o direito de recorrer em liberdade.

Adianto que não conheço os pedidos da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATORIA. FRANCISCO RODRIGUES: PRELIMINAR PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviável ante a inadequação da via eleita, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Precedentes. Preliminar rejeitada. PUGNAM AMBOS APELANTES PELA ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. 1. Em que pese os acusados neguem a autoria delitiva em juízo, os subsídios constantes dos autos, como depoimentos e o laudo toxicológico, que atesta a natureza e quantidade da droga (32 petecas de cocaína, pesando 2.569g), demonstram a veracidade dos fatos, em que os mesmos mantinham quantidade expressiva de droga na residência, amoldando-se no núcleo ter em deposito, além de outros apetrechos encontrados, sendo indubitável a autoria dos apelantes na prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. NAYARA LOBATO PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA. IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há como falar em participação de menor importância se o fato da acusada manter em sua residência entorpecentes já amolda sua conduta em um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas (ter em deposito). REFORMA DA PENA PARA OS DOIS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. 3. O magistrado valorou devidamente, aos dois apelantes, a culpabilidade como desfavorável e atinente ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas aplicou pena base, para ambos, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, razoável entre os graus mínimos e médio. Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes e causa de aumento de pena. Aplicou ainda o juízo, igualmente, aos dois apelantes, a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em 1/6, restando fixada a pena definitivamente em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Assim não há que se falar em reforma da pena se aplicada proporcional ao deslinde dos fatos. Com fulcro no art. 44, I do CPB inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (grifo nosso)
(TJE/PA. 2019.03204801-53, 207.038, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 05/08/2019, Publicado em 08/08/2019).

APELAÇÃO. ART. 157, § 2º, INCISOS I DO CPB. REQUEREU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. Não conhecimento por impropriedade da via eleita. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria devidamente demonstrada pelos elementos probatórios constantes dos autos. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROSPERA. Vetores negativos valorados, mostrando-se a pena-base aplicada de 08 (oito) anos e 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa proporcional ao caso concreto. Posteriormente verifica-se que ainda foi atenuada pela confissão espontânea, resultando a pena na 2ª fase em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PROCEDÊNCIA. Não pelas razões recursais, vez que a apreensão e perícia da arma utilizada no crime é prescindível quando restar demonstrado por outros meios de provas a utilização, mas pela aplicação na novatio legis in mellius – Lei n. 13.654/2018, que excluiu das qualificadoras o emprego de arma branca. Assim, excluída a majorante de 1/3 (um terço), a pena definitiva restará em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa, alterando, por conseguinte o regime prisional para o semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ‘b’ do CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.” (grifo nosso)
(TJE/PA. 2019.03191809-35, 206.990, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/08/2019, Publicado em 07/08/2019).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado.

Ante o exposto,
conheço parcialmente dos presentes recursos e, nesta parte, no mérito, nego provimento às pretensões recursais,

mantendo

as penas definitivas dos apelantes em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime inicial Semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa
.

É como voto
.

Belém, 07/04/2022